Tribunal: TJDFT
Processo: 0719883-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719883-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOBRAL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOBRAL COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA contra despacho proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravada GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP contra ESTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS WEST LTDA - ME, pelo qual se limitou a determinar a intimação da agravante para se manifestar a respeito da alegação de sucessão empresarial sustentada pela agravada, com objetivo de obter a sucessão processual da executada pela recorrente. A agravante reconhece no início de suas razões recursais que o Juízo de origem ainda não apreciou a alegação de sucessão processual suscitada nos autos do cumprimento de sentença, limitando-se a determinar sua intimação, mas, ainda assim, pretende discutir o mérito da questão pela interposição de agravo de instrumento. Tece extensa argumentação para sustentar que não é sucessora empresarial da parte devedora, argumentando, dentre outros pontos, que não houve o transpasse do fundo de comércio, que sua constituição é anterior à da empresa executada, e que o crédito perseguido é posterior à aquisição da empresa agravante de seus antigos proprietários. Alega que a alegação de sucessão empresarial é fruto de confusão entre pessoas físicas que poderiam estar vinculadas ao pagamento da dívida, destacando que a pessoa mencionada no pedido da agravada não possui relação com a empresa agravante. Defende que o fato de estar operando no mesmo endereço da empresa executada não é suficiente para configuração da sucessão empresarial, além de destacar a inexistência de qualquer informação relativa à confusão patrimonial com a devedora e tecer considerações sobre a falta de escrituração formal de débitos por parte da executada, ao tempo da suposta sucessão processual. Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando que o periculum in mora está consubstanciado “...pois, ao Agravante está sendo imputado uma obrigação de Pagamento não devida por ele. Desta feita, presume-se fato que demonstra o fumus bonis iures e o pericululm in mora”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada “...para, determinar a exclusão da Agravante do feito, por inexistir SUCESSÃO EMPRESARIAL, PRIMEIRO, porque o débito perseguido nos autos foi constituído em data de janeiro de 2020, diga-se, POSTERIOR A COMPRA DA EMPRESA “JOBRAL” QUE OCORREU OUTUBRO DE 2019; SEGUNDO, porque porque inexiste escrituração contábil e nem débitos anteriores a transferência da “Jobral Comercio de Combustíveis” aos seus proprietário, e, nem ligação de débitos anteriores a compra que vincule as empresas “Jobral Comércio de Combustíveis Ltda” a “Estação dos Combustíveis West”. Preparo regular no ID 59154045 e 59154052. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator do agravo de instrumento, “...não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, verifica-se manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento, considerando que ainda não houve decisão nos autos de origem a respeito da matéria debatida no recurso, e que o ato judicial apontado como recorrido representa mero despacho. Quanto à discussão a respeito da sucessão empresarial da parte executada pela agravante, o recurso não merece seguimento por se tratar de inovação recursal, a respeito de matéria não apreciada pelo Juízo da causa. Por essa razão, constata-se que não restou cumprido um dos pressupostos de admissibilidade, já que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, o art. 1.016, III, do CPC, que trata do princípio da dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos na interposição de agravo de instrumento, dentre os quais está a as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão efetivamente agravada, além do próprio pedido, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto o recurso cujas razões estão dissociadas do que foi decidido na decisão agravada. É inepto o agravo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem desconectados do pedido originário apreciado pela decisão recorrida e dos fundamentos que a sustentaram, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada e com o conteúdo da decisão agravada decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: [...] na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, PP. 199 e 202.) No caso em análise, a decisão agravada nada tratou a respeito da alegação de sucessão empresarial ou sobre sucessão processual, tratando-se de mero despacho, que se limitou a determinar a intimação da agravante para o exercício do contraditório e de ampla defesa. Confira-se, na integra: “Intime-se a empresa JOBRALCOMERCIAL DE COMBUSTÍVEL LTDA nos endereços constantes da documentação ID171146711 e no indicado na manifestação ID177954966, a se manifestar no prazo de quinze (15) dias sobre a sucessão empresarial, sob pena de prosseguimento do feito. Cadastre como terceira interessada.” (ID 184247500). Assim, quanto à sucessão empresarial, verifica-se que o agravo de instrumento trata de matéria diversa e não tratada no ato impugnado Deve o recorrente aguardar manifestação do Juízo da causa a esse respeito, e recorrer oportunamente caso sobrevenha decisão que lhe seja prejudicial, sob pena de se legitimar inadmissível supressão de instância. Ademais, o provimento judicial recorrido sequer contém conteúdo decisório passível de impugnação em agravo de instrumento, representando despacho de mero expediente, pelo qual o Juízo da causa, repita-se se limitou determinar a intimação da agravante para o exercício do direito de defesa. Tal constatação, por si, revela manifesta inadmissibilidade recursal, à luz das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento dispostas no art. 1.015 do CPC, conforme firme orientação a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO. SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar-se inútil a análise da questão em recurso de apelação. 3. A tese firmada não se amolda ao caso, porque ausente o conteúdo decisório do provimento judicial impugnado. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1736578, 07111133520238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. CARÁTER TERMINATIVO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a inteligência do art. 203 do CPC, os despachos são pronunciamentos judiciais sem natureza decisória, razão pela qual, em regra, não são passíveis de serem atacados por recurso. 2. Ainda que se pudesse considerar a existência de cunho decisório no despacho que foi objeto do recurso, o exequente não interpôs o recurso cabível para impugnar a matéria. Isso porque não se verifica o caráter terminativo do decisum apelado, não se enquadrando no conceito de sentença descrito no § 1° do art. 203 do CPC. 3. Possuindo natureza de decisão interlocutória proferida em fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, o recurso cabível para a sua impugnação é o agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). 4. A existência de erro grosseiro na interposição do recurso obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1829582, 00131369520008070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, portanto, que além de apresentar argumentos e requerimentos inovadores dissociados, sobre questão ainda não apreciada nos autos de origem, a recorrente ataca despacho que deu mero impulsionamento ao processo, sem qualquer caráter decisório, tratando-se de hipótese de inadmissibilidade manifesta do agravo de instrumento. Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada em contrarrazões e nego conhecimento ao agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932 do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos, observando as formalidades de praxe. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator